Tribunal: TJDFT
Processo: 0722161-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, visando revogação da prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura.

2. Verificada a periculosidade do paciente e a insuficiência da imposição isolada de medida cautelar alternativa para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, deve ser mantida a custódia cautelar, ainda que o paciente seja primário.

3. A gravidade dos fatos imputados ao paciente torna inadequada e insuficiente a substituição da restrição da liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4. Conforme o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o magistrado deverá rever a necessidade de manutenção da custódia preventiva a cada 90 dias. Não tendo sido alcançado o referido prazo, não há falar, neste momento processual, em antecipado cumprimento da pena.

5. Ordem denegada.